Tribunal: TCU
Processo: 012.118/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de pagamento irregular de procedimentos do Sistema de Informações Ambulatoriais e do sistema de Autorização de Internação Hospitalar do Sistema Único de Saúde, com recursos repassados para atendimento ao Programa Atenção Básica/Saúde da Família.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de José Creomar de Mesquita Costa e José Maurício Carneiro Fernandes, ex-prefeitos de São Benedito do Rio Preto/MA, e de Maria Áurea Paiva Bezerra e Maria Beatriz de Mesquita Costa, ex-secretárias municipais de saúde, em razão de pagamento irregular de procedimentos do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS) e do sistema de Autorização de Internação Hospitalar (AIH) do Sistema Único de Saúde (SUS) com recursos repassados na modalidade fundo a fundo, para atendimento ao Programa Atenção Básica/Saúde da Família, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Município de São Benedito do Rio Preto/MA, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificados, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor (R$) 18/04/2013 21.390,00 30/04/2013 6.690,00 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas a notificação; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Município de São Benedito do Rio Preto/MA.